Tribunal: TJBA
Processo: 0001650-62.2013.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001650-62.2013.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBA VALERIA DE ALMEIDA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO SOUZA PAIM, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORAS MUNICIPAIS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 2/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES DE REGÊNCIA. PLEITO DE HORAS EXTRAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - As apelantes sustentam que o Município descumpriu a limitação de 2/3 da carga horária para atividades de regência de aula, exigida pelo art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, pleiteando o pagamento de horas extras.

II - Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, devendo os professores demonstrar documentalmente o trabalho em carga horária superior à exigência da legislação federal.

III - A documentação juntada aos autos comprova apenas o vínculo das apelantes com a municipalidade, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a alegada extrapolação da jornada de trabalho.

IV - Nega-se provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001650-62.2013.8.05.0018
, em que são partes, como Apelantes
ALBA VALERIA DE ALMEIDA SILVA E OUTRAS
, e como Apelado,
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora